Tribunal: STJ
Processo: 0020687-02.2015.4.01.3300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2211537 - BA(2025/0158348-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MÓVEIS LAQUÊ SANTANA LTDA
ADVOGADO
: SÉRGIO COUTO DOS SANTOS - BA013959
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. NÃO
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO STJ.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO COM
RECOLHIMENTO EM DOBRO.
§ 4o, DO CPC.
ART. 1.007,
NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ.
1. Como cediço, uma vez deferido prazo para regularização do
preparo com o recolhimento em dobro, conforme previsto no
§ 4o, do CPC, e não tendo a parte promovido o
art. 1.007,
saneamento da pecha, inafastável a conclusão pela deserção do
recurso.
2. Caso concreto em que, nada obstante deferido ao agravante
oportunidade para correção do preparo, mediante seu recolhimento
em dobro, não saneou a eiva no prazo assinalado para tanto.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:23:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5dcbbd58-abbb-4a9c-ac5c-c23e024c1289

Documento eletrônico VDA54036412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:23:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5dcbbd58-abbb-4a9c-ac5c-c23e024c1289

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2211537 - BA (2025/0158348-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MÓVEIS LAQUÊ SANTANA LTDA
ADVOGADO
: SÉRGIO COUTO DOS SANTOS - BA013959
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. NÃO
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO STJ.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO COM
RECOLHIMENTO EM DOBRO.
§ 4o, DO CPC. NÃO
ART. 1.007,
ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ.
1. Como cediço, uma vez deferido prazo para regularização do
preparo com o recolhimento em dobro, conforme previsto no
§ 4o, do CPC, e não tendo a parte promovido o
art. 1.007,
saneamento da pecha, inafastável a conclusão pela deserção do
recurso.
2. Caso concreto em que, nada obstante deferido ao agravante
oportunidade para correção do preparo, mediante seu recolhimento
em dobro, não saneou a eiva no prazo assinalado para tanto.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão da
Móveis Laquê Santana Ltda.
Presidência do STJ que não conheceu do recurso, sob o fundamento de que o especial
apelo não foi devido e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na
Súmula n. 187 do STJ, o que leva à sua deserção.
A parte agravante, em suas razões, sustenta que deve ser afastado o entrave
sumular, visto que "a própria decisão reconhece a juntada do pagamento das custas
complementares devidas ao STJ, dentro do prazo do recorrente para cumprimento da
intimação e a referida súmula se refere somente aos casos em que não for realizado o
Documento eletrônico VDA52809827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:33
Código de Controle do Documento: ed9cb0a1-7771-45ff-958f-ab7162b39261

" (fl. 606), devendo o recurso nobre ser
pagamento das despesas de remessa e retorno
processado e conhecido, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas.
Petição protocolizada após a interposição do agravo interno vertente (fl. 616),
com vistas a "colacionar aos autos a guia de recolhimento das custas judiciais, referente
".
às custas complementares (em dobro) do Recurso Especial
Transcorreu
o prazo para resposta (fl. 627).
in albis
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 641/645.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os alicerces adotados pelo decisório recorrido, que ora
submeto ao colegiado para serem confirmados:

Cuida-se de Recurso Especial, apresentado por MÓVEIS LAQUÊ SANTANA
LTDA, com fulcro no
III, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105,
proferido pelo Tribunal de origem.
É o
.
relatório

.
Decido
Por meio da análise do recurso de MÓVEIS LAQUÊ SANTANA LTDA, verifica-se
que foi colacionado aos autos apenas o comprovante de agendamento do preparo,
não tendo sido juntado o comprovante do efetivo pagamento.
Portanto, não se pode considerar efetuado o pagamento se o próprio documento
"traz em si a advertência de que não representa a efetiva quitação da transação"
(AgInt no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
AREsp 1143559/SP,
de 7.3.2018).
Nos termos da
são devidas custas judiciais e porte de remessa
Lei n. 11.636/2007,
e retorno dos autos nos processos de competência recursal do Superior Tribunal
de Justiça. O parágrafo único do
da referida lei ordinária dispõe que
art. 10
nenhum recurso subirá ao Superior Tribunal de Justiça, excetuados os casos de
isenção, sem a juntada aos autos do comprovante de recolhimento do preparo.
Assim, mero comprovante de agendamento do preparo não serve para a
comprovação da quitação da obrigação do recorrente, resultando na deserção do
Recurso Especial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgInt no
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 3.8.2020;
AREsp 1623099/SP,
AgInt no
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp 1534909/PE,
Turma, DJe de 17.3.2020; e AgInt no
Rel. Ministro Francisco
AREsp 1497996/SP,
Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.2.2020.
Documento eletrônico VDA52809827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:33
Código de Controle do Documento: ed9cb0a1-7771-45ff-958f-ab7162b39261

Ademais, antes de o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, proceder
à intimação para para o recolhimento em dobro, previsto no § 4o do
do
art. 1.007
Código de Processo Civil, a parte juntou a guia de recolhimento e o respectivo
comprovante de pagamento; no entanto, de forma simples.
Outrossim, percebeu-se, no STJ, haver essa irregularidade no recolhimento do
preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, nos
termos do § 2o c/c o § 4o do
do Código de Processo Civil, não
art. 1.007
regularizou, tendo em vista que a petição de fls. 595/597 foi protocolada sem a
guia de recolhimento das custas devidas ao STJ, apesar de presente o
comprovante de pagamento.
A propósito, este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
os recursos interpostos para esta Corte Superior devem estar acompanhados das
guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos
comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de
deserção.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no
Rel.
AREsp 570.469/DF,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23.6.2020; AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
REsp 1807942/RO,
11.5.2020; e AgInt no
Rel. Ministro Mauro Campbell
AREsp 1572490/SE,
Marques, Segunda Turma, DJe de 20.3.2020.
Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado.
Incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 deste Tribunal, o que leva à
deserção do recurso.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe
de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§
2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade
da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme já assinalado no decisório agravado, tendo-se verificado, ainda na
Corte local, que o especial apelo fora interposto sem a comprovação do
das
pagamento
custas judiciais, foi aberto prazo para a parte sanear o vício.
No entanto, a recorrente fez juntar, tão somente, a guia de recolhimento,
acompanhada do respectivo comprovante de pagamento, porém,
.
de forma simples
Já no STJ, igualmente identificada a eiva, a insurgente foi uma vez mais
intimada para regularizar o recolhimento, nos termos do § 2o c/c § 4o do
do CPC
art. 1.007
(cf. fl. 592), ou seja, a realizar o pagamento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco)
Documento eletrônico VDA52809827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:33
Código de Controle do Documento: ed9cb0a1-7771-45ff-958f-ab7162b39261

dias, no entanto, novamente fez juntar apenas o comprovante de pagamento efetivado na
(fl. 596).
forma simples
Assim dispõe o
§ 4o, do CPC:
art. 1.007,

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando
exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção.
[...]
§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier
a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.
[...]
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o
recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado,
na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de
deserção.

Escorreita, pois, a decisão ora agravada ao fazer incidir à espécie a
ante a deserção do recurso especial, visto que, uma vez não
Súmula n. 187/STJ,
comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, incumbia à parte
"
", no prazo assinalado para tanto, nos termos da lei.
realizar o recolhimento em dobro
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREPARO
RECURSAL.
APRESENTAÇÃO
DE
COMPROVANTE
DE
AGENDAMENTO.
IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO. JUNTADA
POSTERIOR DA GUIA DE RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. É deserto o recurso dirigido a esta Corte se a parte não comprova, adequada e
tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de haver sido
regularmente intimada na forma do
§ 4o, do
Precedentes.
art. 1.007,
CPC/2015.
3. A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de
superar a deserção em razão da preclusão consumativa.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte
AgInt nos EREsp n. 1.848.579/CE
Especial, julgado em
DJe de
)
27/9/2022,
3/10/2022.
Documento eletrônico VDA52809827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:33
Código de Controle do Documento: ed9cb0a1-7771-45ff-958f-ab7162b39261

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO
PREPARO
CPC/2015.
RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO OU DA CONCESSÃO
DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
INTIMAÇÃO PARA REALIZAR O RECOLHIMENTO, EM DOBRO.
§
ART. 1.007,
4o, DO
NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
CPC/2015.
SÚMULA 187/STJ.
COMPROVAÇÃO DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE APENAS NO AGRAVO
INTERNO.
IMPOSSIBILIDADE.
EXTEMPORANEIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto
contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. "Segundo o disposto no
do Código de Processo Civil, compete ao
art. 1.007
recorrente demonstrar, no ato de interposição do recurso, o pagamento do
preparo, ou, se for o caso, a concessão do benefício da assistência judiciária
pelas instâncias de origem" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.749.845/RS,
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
11/06/2021)
III. "A parte que não comprova o preparo no momento da interposição do recurso
deve ser intimada, nos termos do
§§ 2o e 4o, do CPC, para a
art. 1.007,
regularização do vício. Intimada, a parte deve demonstrar, no prazo designado:
(i) ser beneficiária da gratuidade da justiça ao tempo da interposição, (ii) ter
comprovado o preparo no momento do protocolo do recurso, ou (iii) o
recolhimento na forma determinada na intimação" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
REsp 1.978.398/RN,
TURMA, DJe de
.
03/11/2022)
IV. No caso, a deserção foi declarada, porquanto o Recurso Especial não foi
instruído, no momento de sua interposição, com a guia de custas devidas ao STJ e
o respectivo comprovante de pagamento, nem comprovada a concessão do
benefício da gratuidade de justiça.
Constatada a irregularidade, nesta Corte, a parte recorrente foi intimada para
realizar o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do
§ 4o, do
art. 1.007,
sob pena de não conhecimento do recurso. Conquanto tenha sido
CPC/2015,
intimada para realizar o recolhimento em dobro, a parte agravante deixou de fazê-
lo e de comprovar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça na origem,
o que veio a fazer apenas quando da interposição do presente Agravo interno,
quando a questão já se encontrava acobertada pela preclusão consumativa. Não
tendo sido cumprida a determinação, deve ser considerado deserto o Recurso
Especial. Incidência da
Precedentes do STJ.
Súmula 187/STJ.
V. "De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a parte,
mesmo após regular intimação, não comprova no prazo assinalado o
recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da
justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto (Súmula n. 187 do
STJ)" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 2.079.571/RS,
NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de
.
03/11/2022)
Documento eletrônico VDA52809827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:33
Código de Controle do Documento: ed9cb0a1-7771-45ff-958f-ab7162b39261

VI. Na mesma linha: STJ, AgInt no
Rel. Ministro MARCO
AREsp 2.074.069/SP,
BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de
AgInt no
16/12/2022;
AREsp 1.708.196/SP,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de
AgInt
26/10/2022;
nos EDcl no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
AREsp 1.981.345/RS,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro LUIS
26/08/2022;
AREsp 2.020.569/SP,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de
AgInt no
28/06/2022;
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe
AREsp 1.177.962/SP,
de
AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE
06/09/2018;
AREsp 1.749.845/RS,
FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
11/06/2021;
AREsp 1.685.054/RS,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de
AgInt nos EDcl no
Rel. Ministra MARIA
18/12/2020;
AREsp 1.780.937/PR,
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 01/12/2021.
VII. Agravo interno improvido.
(
, Relatora Ministra Assusete Magalhães,
AgInt no REsp n. 1.933.500/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
15/3/2023.

Registre-se, por fim, que se mostra impertinente invocar a aplicação à espécie
do princípio da fungibilidade das formas, segundo o qual se considera cumprida exigência
processual por forma diversa, desde que atendida a finalidade legal, visto que,
, a
in casu
pecha de deserção decorreu justamente de
ter a parte
complementado
não
oportunamente
o preparo, como lhe fora oportunizado. Em outros termos: a insurgente quedou inerte em
regularizar o recolhimento das custas do STJ, mesmo lhe tendo sido concedido prazo para
tanto.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52809827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:33
Código de Controle do Documento: ed9cb0a1-7771-45ff-958f-ab7162b39261

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.211.537 / BA
Número Registro: 2025/0158348-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00206870220154013300 206870220154013300
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MÓVEIS LAQUÊ SANTANA LTDA
ADVOGADO
: SÉRGIO COUTO DOS SANTOS - BA013959
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO - REFIS
/PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MÓVEIS LAQUÊ SANTANA LTDA
ADVOGADO : SÉRGIO COUTO DOS SANTOS - BA013959
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54008873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:21
Código de Controle do Documento: 857915e0-5f08-4bb5-8b60-d5d61942d3ce

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:21
Código de Controle do Documento: 857915e0-5f08-4bb5-8b60-d5d61942d3ce